Tribunal: TJBA
Processo: 0503107-93.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503107-93.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN NUNES DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
AVERBAÇÃO DE HABITE-SE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELADA QUE RETARDOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE AVERBAR O HABITE-SE. AUTORES QUE HAVIAM VENDIDO O IMÓVEL E ENCONTRARAM ÓBICES EM CONCLUIR O NEGÓCIO POR CULPA DA APELADA/RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. AUTORES QUE SOFRERAM COBRANÇAS DOS NOVOS COMPRADORES POR OBRIGAÇÃO QUE NÃO LHES CABIA. DEMORA QUE RESULTOU NA PERMANÊNCIA DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA (LAURO DE FREITAS) POR MAIS TEMPO LONGE DO TRABALHO (SALVADOR). SOFRIMENTO E CONSTRANGIMENTO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR.
QUANTUM
FIXADO EM 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
.

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0513274-63.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante
ALAN NUNES DO ESPIRITO SANTO e outros
e apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.